Tribunal: STF
Processo: RvC 5544
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. NADA A PROVER. NEGO SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Em 17.11.2023, foi negado seguimento à revisão criminal, com requerimento de medida liminar, interposta por José Lucas Aquino Costa, em 31.10.2023, contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo qual, em sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, por unanimidade, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 229.514. (e-doc. 29).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (e-doc. 31). 



    2. Em 29.11.2020, determinou-se a inclusão do agravo regimental na sessão virtual do Plenário deste Supremo Tribunal, agendada para 
iniciar-se em 8.12.2023.



    3. Em 30.11.2020, pela Petição/STF n. 133.902/2023, o agravante requereu “a retirada do julgamento desse agravo regimental da referida pauta e sua inclusão em pauta virtual de videoconferência, objetivando uma muito maior interação de Vossa Excelência com os pares de Vossa Excelência e dos próprios pares uns com os outros, precisamente pela relevância do assunto e pela eventualidade de edição de tema sobre ele” (e-doc. 39).



    4. Em 5.12.2023, indeferi o pedido formulado na Petição/STF 
n. 133.902/2023, nos seguintes termos:



    “4. Razão jurídica não assiste ao requerente. 5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF 
n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral, o que não parece ser cabível em agravo regimental em revisão criminal nos termos regimentais prevalecentes e na forma da interpretação que vem sendo acolhida. 



    Como disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral “nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. (...)



    6. No Código de Processo Civil, é prevista a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame. (...)



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado ‘ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte’ (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    7. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento por videoconferência formulada pela parte.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo. 



    No julgamento virtual, não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação, nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 133.902/2023” (fls. 2-6, e-doc. 42).



    5. Em 5.12.2023, o agravante protocolizou a Petição n. 135.160, na qual alegou que “(...) foi incluíd[a] em pauta de sessão virtual do plenário, a qual vai decorrer de 08 a 18 de dezembro de 2023.



    Em 23 de novembro de 2023, protocolou-se a petição (130844) na qual, pugnou-se pela relevância do assunto em desate e para que, caso possível, fosse editado tema com a respetiva numeração sobre o aludido assunto. 



    Pediu-se a retirada do julgamento desse agravo regimental da referida pauta e sua inclusão em pauta virtual de videoconferência, objetivando uma muito maior interação de Vossa Excelência com os pares de Vossa Excelência e dos próprios pares uns com os outros, precisamente pela relevância do assunto e pela eventualidade de edição de tema sobre ele. E para efeitos de sustentação oral. 



    Vossa Excelência indeferiu o pleito, citando inclusive alguns precedentes da Corte. Em um deles (RHC 185.630), houve divergência do eminente Ministro Marco Aurélio, no sentido de que o Habeas Corpus não sofre qualquer limitação, mesmo que seja preciso reanalisar provas e fatos. (...)



    Mas não se trata in casu apenas de sustentação oral, mas sim da eventualidade de edição de tema, por parte da Suprema Corte, sobre o assunto de fundo, qual seja, o cabimento ou não da revisão criminal, cujos argumentos já expusemos no Agravo Regimental. Sobre isso, salvo melhor juízo, Vossa Excelência não se pronunciou”  (fls. 1-2, e-doc. 44).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Nada há a prover quanto ao pleito do requerente.



    7. Embora a Petição n. 135.160 tenha sido protocolizada como pedido de reconsideração, nada há a prover quanto à impugnação formulada pelo requerente, na qual sequer consta pedido de reforma, anulação ou reconsideração da decisão de negativa do pedido de julgamento por videoconferência formulada pela parte (e-doc. 42).



    8. Ademais, a decisão questionada não dissentiu da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, estando em perfeita consonância com a orientação assentada e a legislação vigente.



    9. Pelo exposto, mantida a decisão impugnada, antes apresentada de forma fundamentada e sem que se demonstre, agora, singularidade a autorizar deferimento da pretensão de julgamento por videoconferência formulada pela parte, nada há a prover.



    À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora